Tribunal: TJES
Processo: 5000277-04.2022.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000277-04.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ESTADEU PONCIANO e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000277-04.2022.8.08.0052

Origem
: Juízo de Rio Bananal - Vara Única

RECORRENTE
: JOSE ESTADEU PONCIANO e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: JOSE ESTADEU PONCIANO e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NO ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA NA ORIGEM. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO AUTOR/RECORRENTE.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por José Estadeu Ponciano em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. O Autor alega ser proprietário de uma área rural e que, desde o ano de 2019, tenta realizar a instalação de uma nova ligação de energia elétrica em sua unidade. Aduz que, apesar de reiteradas solicitações, a Ré jamais efetivou o serviço pleiteado. Diante disso, propôs a presente ação judicial requerendo: A imediata ligação de energia elétrica no local e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência e a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré na obrigação de promover a ligação da rede elétrica na residência do autor, bem como ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais. Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado. A ré/recorrente defende a inexistência de falha na prestação de serviços, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, seja minorado o
quantum
indenizatório. Por sua vez a autora/recorrente pugna pela majoração do
quantum
indenizatório fixado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve falha na prestação do serviço pela ré em razão da demora na ligação da energia elétrica; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Apesar de a parte ré alegar que cumpriu a obrigação de fazer, nota-se que o consumidor solicitou a ligação nova de energia em 02/07/2021, sendo que as obras iniciaram em 14/07/2021, todavia a concessionária providenciou a ligação da rede elétrica somente após deferimento da liminar nos autos do processo, conforme decisão de Id 10677062, datada de 25/05/2022, em descumprimento ao art. 34, II, da Resolução Normativa nº 414/2010 que dispõe prazo de 120 (cento e vinte) dias para o cumprimento da solicitação do interessado. Assim, resta configurada a falha na prestação do serviço.

6. Por fim, vê-se que o autor tentou resolver administrativamente a questão narrada nos autos. No entanto, permaneceu longo período sem energia elétrica em seu imóvel, o que caracteriza dano moral indenizável, pois energia elétrica é serviço essencial. Além disso, a ré não comprova o real motivo da demora na instalação da energia elétrica. Por todos os motivos descritos, há a configuração do dano extrapatrimonial.

7. Em relação ao
quantum
indenizatório objeto de impugnação por ambos os recorrente, sabe-se que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido. Nesse sentido, tanto a doutrina quanto a jurisprudência orientam que, dentro de um critério de razoabilidade, deve-se observar a condição econômica das partes envolvidas, a fim de que a indenização não perca o caráter punitivo de um lado e, ao mesmo tempo, não acarrete enriquecimento sem causa do outro. Nesse sentido, entendo que a quantia fixada na origem, de R$ 3.000,00 (três mil reais), revela-se razoável e proporcional ao caso concreto, não havendo que se falar em majoração ou minoração do valor. Acerto do ato judicial.

IV - DISPOSITIVO

8.
Ambos os recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se as partes recorrentes (autor e réu) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade em relação ao recorrente José Estadeu Ponciano, ante a concessão da gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)